Tribunal: TCU
Processo: 018.056/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9309/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.056/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Monteiro de Carvalho Frizon (XXX.020.527-XX); Eliane Castellar Azevedo da Fonseca (XXX.721.367-XX); Euza Azevedo Nossar Costa (XXX.881.247-XX); Geny Maggioni Ferreira da Silva (XXX.885.627-XX); Herminia Portugal Felisardo (XXX.551.577-XX); Maria Angelica Monteiro de Carvalho (XXX.546.577-XX); Maria Aparecida Ataide Rocha (XXX.470.307-XX); Rita de Cassia Castellar Azevedo (XXX.476.487-XX); Silvia Regina Monteiro de Carvalho (XXX.547.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.